Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007814-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALDEMAR ANTONIO RIBEIRO - CPF: 928.313.548-20 (APELADO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RIBER JÓIAS E RELÓGIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXTINÇÃO DO FEITO “SEM ÔNUS” – APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, §5o., ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – RECURSO PROVIDO.

“(...) após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(ID. Num. 170644173), em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Ação de Embargos à Execução interposta por
WALDEMAR ANTONIO RIBEIRO
,
ACOLHEU

o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, para
julgar extinta a execução
associada (de no 0006328-45.1997.8.11.0041), em virtude da
ocorrência da prescrição intercorrente
.
A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargado nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, a pretensão recursal diz respeito à condenação do Exequente/Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diz que é necessária a aplicação do princípio da causalidade nas despesas processuais, e que sendo reconhecida a prescrição intercorrente impõe-se a extinção sem ônus para as partes, de modo que deve haver dispensa de pagamento das custas processuais e também dos honorários de sucumbência.

Requer “(...)
requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para o fim de cassar a sentença para que o Apelante não seja compelido a arcar com honorários sucumbenciais e, de outro lado, seja o Apelado, em razão do princípio da causalidade, ser condenado nas custas processuais”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece reparos ou não a sentença que, nos autos de
Ação de Embargos à Execução interposta por
WALDEMAR ANTONIO RIBEIRO
,
ACOLHEU

o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, para
julgar extinta a execução
associada (de no 0006328-45.1997.8.11.0041), em virtude da
ocorrência da prescrição intercorrente
.
A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargado nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem. A questão não gravita em torno da viabilidade ou não da extinção da execução, mas sim da condenação do Embargado/Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência.

Atento às razões, bem como às contrarrazões desta apelação, conclui-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, com o advento da Lei n. 14.195/2021, houve a alteração do artigo 921, § 5o do CPC, sendo para o caso de decretação de prescrição e extinção do feito, não deverá incidir ônus para nenhuma das partes.

A propósito, colaciono o mencionado julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)”.
(destaquei)

No mesmo sentido, trago julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO “SEM ÔNUS” – APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, §5o., ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O ONUS SUCUMBENCIAL.

Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sem dar andamento efetivo a execução.

“após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (N.U 0000052-07.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEI No 14.195/2021 - ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921, §5o DO CPC - RESP 2.025.303-DF - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A redação do art. 921, §5o do CPC foi alterada pela Lei no 14.195/2021: “Art. 921. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes” (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (STJ, REsp no 2.025.303-DF). (N.U 0003439-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)”

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que o Exequente/
Apelante não seja compelido a arcar com o pagamento de custas e de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023